Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE PRESO. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. LIMITE. FINAL DO CURSO.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
2. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa apenas pela idade. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais), mesmo após os 18 anos.
3. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade. Não se trata de direito eterno, devendo o alimentando estar ciente dessa finitude.
4. O fato de o alimentante encontrar-se preso em decorrência de condenação criminal, por si só, não o exime de prestar alimentos, sobretudo diante da possibilidade de exercer atividade remunerada (Lei 7.210/1984, art. 31).
5. Recurso conhecido e não provido.